Tribunal: TJSP
Processo: 1001204-56.2022.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Ação de outorga de escritura pública, cumulada com pedido subsidiário de rescisão contratual e devolução das parcelas pagas. Cerceamento de defesa inocorrente. Contratos celebrados por quem não tinha poderes de representação legal ou convencional. Mandato aparente não caracterizado. Hipótese, ademais, em que o corréu Gabriel assumiu ter alienado lotes sem

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Ação de outorga de escritura pública, cumulada com pedido subsidiário de rescisão contratual e devolução das parcelas pagas. Cerceamento de defesa inocorrente. Contratos celebrados por quem não tinha poderes de representação legal ou convencional. Mandato aparente não caracterizado. Hipótese, ademais, em que o corréu Gabriel assumiu ter alienado lotes sem autorização da corré Zamm. Litigância de má-fé dos réus não verificada. Sentença mantida. Recurso desprovido.